Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. HABILITAÇÃO SALDO DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO. ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo contra decisão proferida em impugnação de crédito que julgou improcedente o pedido de habilitação do saldo devedor remanescente do contrato, ajuizada por Credor fiduciário com fundamento no art. 49 da Lei 11.101/2005. Defende a Agravante ser possível a habilitação, eis que o valor dos bens dados em garantia fora insuficiente para saldar o débito.
2. Nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005, a "recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."
3. Interpretando o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a jurisprudência da Corte Superior entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial” (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.181.533/MT, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 10.12.2013).
4. No caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária. Assim, eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários.
5. Na hipótese não há, por ora, como acatar o suposto crédito quirografário, uma vez que não consubstanciada a alienação e a apuração da diferença devida, ausente prova verossímil da existência de crédito remanescente.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.